Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-19.2020.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002412-19.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DA SILVA FILHO - CPF: 719.404.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GONCALINA DA SILVA SANTOS - CPF: 008.868.031-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO NUNES RONDON - CPF: 362.515.421-87 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), WANDERSON MATHEUS RODUI - CPF: 034.111.811-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA ARRUDA - CPF: 041.932.911-03 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA FILHO - CPF: 719.404.801-91 (APELANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA FERNANDES - CPF: 928.885.261-15 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA GONCALINA DA SILVA SANTOS - CPF: 008.868.031-28 (APELANTE), CLEBERSON BENEDITO SANTOS FONTES - CPF: 792.962.891-49 (ASSISTENTE), DORIVAL CAMILO MARTELO - CPF: 895.382.001-44 (ASSISTENTE), MANOEL DA SILVA RAMOS - CPF: 092.505.721-58 (ASSISTENTE), JOAO ATAILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 571.000.121-04 (ASSISTENTE), CLEOMAR CONCEICAO DE BARROS - CPF: 856.831.671-91 (ASSISTENTE), FLAVIO FERREIRA PIRES - CPF: 483.484.066-20 (ASSISTENTE), THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES (ASSISTENTE), DIEGO VEIRA GOMES (ASSISTENTE), RICARDO RODRIGUES LIMA (ASSISTENTE), ADEVAN BONFIM COSTA (ASSISTENTE), DANIEL ANTONIO COSTA FREITAS (ASSISTENTE), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (ASSISTENTE), ROGERIO JOSE PROCOPIO DA SILVA - CPF: 704.108.607-00 (ASSISTENTE), Marilde de Barros Peixoto de Azevedo (ASSISTENTE), Jordan Rodrigues do Prado (ASSISTENTE), Wilker Augusto Machado Rosa (ASSISTENTE), Maria Edir dos Santos (ASSISTENTE), Leandro Joel da Silva (ASSISTENTE), LEONARDO LOURES TAVARES - CPF: 048.079.661-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
1.

PRELIMINAR
. PROVAS ILÍCITAS. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SENHA PARA DESBLOQUEIO FORNECIDA PELO PRÓPRIO APELANTE. ATO ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR. SEGUNDO APARELHO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO (ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006)
. INAPLICABILIDADE.
CONDENAÇÃO CONJUNTA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

4.

PENA DE MULTA
. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO CUMULATIVA COM A SANÇÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE. APELOS
DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A expressa e voluntária permissão do apelante de acesso dos policiais aos dados e mídias armazenados no seu telefone celular, com o respectivo fornecimento de senha para desbloqueio do dispositivo – em ato que, inclusive, contou com a assistência de advogado particular –, afasta a tese de ilicitude das provas a partir daí obtidas.

1.2.
A existência de prévia autorização judicial determinando a
quebra de sigilo de dados armazenados em aparelho telefônico apreendido durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão igualmente rechaça a tese de ilicitude de provas.

2.1.
Comprovado inequivocamente que os apelantes adquiriram e transportaram, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
292kg de pasta base de cocaína,
não há como absolvê-los da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

2.2.
Havendo provas
incisivas de que os apelantes atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de drogas, afigura-se legítima a condenação pelo crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei no. 11.343/2006).

3.

O reconhecimento simultâneo de responsabilidade nos crimes de
Tráfico de Entorpecentes e
Associação para o Tráfico reflete a habitualidade delitiva dos apelantes, isto é, sua dedicação a atividades criminosas, obstando a incidência da figura privilegiada (
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006).

4.
Como os preceitos secundários das normas contidas no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei de Drogas preveem a pena de multa de forma cumulativa com a reprimenda constritiva de liberdade, é defeso ao órgão julgador deixar de aplicar qualquer uma delas em caso de condenação, mesmo em se tratando de condenado economicamente hipossuficiente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Adriano Nunes Rondon
,
Paulo Henrique da Silva Arruda
e
Wagner da Silva Fernandes
foram condenados porque praticaram os crimes de
Tráfico de Entorpecente
e
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Os
dois primeiros
foram apenados com 9 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado e 1.262 dias-multa cada um, enquanto o
terceiro
foi condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 1.471 dias-multa (ID 88404491).

Todos apelaram da sentença condenatória.

Preliminarmente
,
Adriano Nunes Rondon
cita a falta de autorização judicial para que seja reconhecida a
ilicitude das provas
coletadas a partir da devassa nos aparelhos celulares apreendidos nos autos. No
mérito
, pleiteia a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos não contêm provas suficientes do seu envolvimento com o comércio espúrio de drogas ou de vínculo associativo estável e permanente com os demais apelantes; subsidiariamente, pretende ver aplicada a causa diminutiva de pena descrita no
art. 33, § 4o, da Lei da no. 11.343/2006
(ID 88404561).

Paulo Henrique da Silva Arruda
invoca a
mesma
preliminar
de
ilicitude das provas
, enfatizando que não permitiu o acesso da autoridade policial ao seu aparelho telefônico, nem mesmo forneceu a senha para desbloqueá-lo. No
mérito
, almeja ser
absolvido
, por reputar inexistentes nos autos provas de que ele comercializasse drogas ou estivesse associado aos demais apelantes para realizar o comércio malsão; subsidiariamente, busca ver
excluída a pena de multa
(ID 88404556).

Por fim, também sustentando não haver provas de que praticou as figuras criminosas,
Wagner da Silva Fernandes
busca ser
absolvido
das imputações (ID 88404553).

Contrarrazões pelo
desprovimento
dos apelos (ID 788404564).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
dos recursos (ID 89745479),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/2006) – ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS COM MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” –
1)
SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DO ACESSO AOS DADOS DOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS OBTIDA ILEGALMENTE E SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, QUE, IMPLICA EM INDEVIDA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. AFASTAMENTO. AO PROCEDER À PESQUISA DE CONVERSAS MANTIDAS PELO APLICATIVO “WHATSAPP” DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS, MEIO MATERIAL INDIRETO DE PROVA, A AUTORIDADE POLICIAL, CUMPRINDO O SEU MISTER, BUSCOU, UNICAMENTE, COLHER ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO HÁBEIS A ESCLARECER O ELO DE UNIÃO ENTRE OS RÉUS (DESSA ANÁLISE LOGROU ENCONTRAR CONVERSAS ENTRE ELES E OS DEMAIS INVESTIGADOS). DIFERENTE DO QUE SUSTENTA OS DOUTOS ADVOGADOS, O ACESSO AO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS FORAM FEITOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS CÓD. 119930. ALÉM DISSO, VERIFICA-SE QUE O PRÓPRIO ACUSADO PAULO HENRIQUE, DEVIDAMENTE ACOMPANHANDO DE ADVOGADO, DR. FELIPE CAMPOS LEITE (OAB/MT 21005) PERMITIU O ACESSO AO SEU CELULAR, CONFORME COSTA DE SEU INTERROGATÓRIO NA ETAPA EXTRAJUDICIAL. FINALMENTE, OBSERVA-SE QUE A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NÃO SE BASEOU, EXCLUSIVAMENTE, NA PROVA CONTIDA NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS, TENDO O D. MAGISTRADO PRIMEVO SE VALIDO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
2)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA/INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. TORNA-SE INCONCEBÍVEL O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, JÁ QUE AS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DE TODOS OS ACUSADOS. QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TAMBÉM RESTOU SOBEJAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS, TENDO SIDO DEMONSTRADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES, SENDO, POR ISSO, IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO TAL QUAL PROFERIDA NA SENTENÇA.
3)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM BENEFÍCIO DE ADRIANO NUNES RONDON. INVIABILIDADE. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O AGENTE INTEGRAVA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, NÃO FAZ ELE JUS AO PRIVILÉGIO DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRECEDENTES DO STJ. 4) ALMEJADA EXCLUSÃO/AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. O SUPERIOR TRIBUNAL JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PENA DE MULTA, POIS TRATASE DE SANÇÃO DE APLICAÇÃO COGENTE E INEXISTE PREVISÃO LEGAL QUE POSSIBILITE A ISENÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO CONTIDO NO TIPO PENAL INCRIMINADOR.
DESPROVIMENTO AOS APELOS
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022